Tribunal: TCU
Processo: 001.027/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 5/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 191/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.027/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abdias Jose Bispo (XXX.947.314-XX); Abel Cordeiro Espingardeiro (XXX.753.207-XX); Adelia Alves de Figueiredo (XXX.795.304-XX); Ademilde de Jesus Ribeiro (XXX.704.359-XX); Ademir Conceicao Carvalho Teixeira (XXX.682.142-XX); Adenilson Jose de Oliveira Almeida (XXX.091.018-XX); Admar Luciano Filho (XXX.212.400-XX); Aida Flores Silveira (XXX.504.750-XX); Alex da Silva Valentim (XXX.930.027-XX); Alexandre Pereira de Carvalho (XXX.279.456-XX); Alice Maria dos Reis Meira (XXX.801.191-XX); Alonso da Mota Lamas (XXX.638.407-XX); Amilson Machado (XXX.269.617-XX); Amiraldo Malcher Dias (XXX.462.952-XX); Ana Elizabeth de Alencar Ohi (XXX.134.881-XX); Andre Siqueira Coelho (XXX.153.264-XX); Antonia Francisca Soares Barroso Maia (XXX.768.903-XX); Antonia Gomes da Silva (XXX.575.412-XX); Antonio Aleixo Vieira (XXX.397.107-XX); Antonio Alexandre Souza de Oliveira (XXX.941.992-XX); Antonio Baptista Luz Filho (XXX.333.401-XX); Antonio Carlos Gabriel (XXX.807.187-XX); Antonio Carlos Machado (XXX.069.306-XX); Antonio Carlos Vespucio (XXX.743.746-XX); Antonio Cecilio Damaceno (XXX.433.788-XX); Antonio Eudson Oliveira Magalhaes (XXX.691.782-XX); Antonio Teodoro Costa Vilhena (XXX.708.891-XX); Arimar do Socorro dos Reis Silva (XXX.401.503-XX); Aristides Jose de Souza Martins (XXX.246.427-XX); Arlete Helena de Souza de Lima (XXX.010.531-XX); Arnaldo Vieira Fernandes (XXX.821.838-XX); Arnaud Rosa da Silva Filho (XXX.411.887-XX); Benedita Arinete da Costa (XXX.750.133-XX); Carlos Eduardo de Ribas Guedes (XXX.570.257-XX); Carlos Otavio Rodrigues de Oliveira (XXX.991.051-XX); Carlos Roberto Ressiguier (XXX.467.497-XX); Carmem Costa de Oliveira (XXX.432.077-XX); Cassiano Hilario Ribeiro Filho (XXX.460.312-XX); Celeste Firmino de Sousa (XXX.589.101-XX); Celia Regina Velloso Sobreiro (XXX.511.507-XX); Claudia Regina Cardoso Bellotti Pereira (XXX.257.347-XX); Claudio Rodrigues da Silva (XXX.231.352-XX); Cleidima de Almeida Rios (XXX.274.703-XX); Cleone de Melo Rocha (XXX.559.102-XX); Cleusa da Silva Victor (XXX.760.222-XX); Cristiane Melo de Oliveira (XXX.805.721-XX); Daniel Paes Ribeiro (XXX.740.161-XX); Davi Rosa Gomes (XXX.665.581-XX); David Coelho Viana (XXX.620.872-XX); Dea Marcia Caetano de Padua (XXX.596.996-XX); Decio da Silva Taques (XXX.263.781-XX); Delvair Marchiori (XXX.149.899-XX); Denise de Morais (XXX.408.428-XX); Derli Manhaes de Santana Nascimento (XXX.988.307-XX); Dione Pecanha (XXX.564.636-XX); Domicio Marques de Castro (XXX.658.702-XX); Ebekem Ferreira de Morais Silva (XXX.710.883-XX); Edmar Pelegrini (XXX.069.692-XX); Edmilson Ferreira de Andrade (XXX.452.852-XX); Eduardo Augusto da Costa Souza (XXX.023.514-XX); Eduardo Milioni (XXX.567.176-XX); Eduardo Nunes Barbosa (XXX.133.261-XX); Eduardo de Sa (XXX.050.427-XX); Edvaldo Ribeiro Ferreira (XXX.695.817-XX); Eliane Marzy dos Santos Ramires (XXX.104.580-XX); Elita Farias da Silva Neves (XXX.752.712-XX); Elizabete da Silva Fernandes (XXX.478.145-XX); Elizabeth Alencar de Sousa (XXX.771.913-XX); Elizabeth Eva Tihameri (XXX.758.268-XX); Elizabeth Pinto Cordeiro (XXX.863.142-XX); Ema Paulina Brandelero (XXX.417.939-XX); Eunice Tagino da Silva (XXX.895.761-XX); Euridice Carvalho Silva (XXX.053.772-XX); Evandro da Silva (XXX.131.945-XX); Fatima Maria de Brito Maia (XXX.541.794-XX); Fernando Bastos de Oliveira (XXX.912.804-XX); Fernando Chaves Barreto (XXX.830.677-XX); Firmino de Oliveira Lima (XXX.627.723-XX); Francisca Januaria de Oliveira (XXX.232.201-XX); Francisca Leandro de Magalhaes (XXX.433.762-XX); Francisco Carlos Pires (XXX.818.476-XX); Francisco de Almeida (XXX.927.413-XX); Francisco de Assis do Carmo (XXX.998.076-XX); Francisco de Sousa Martins Neto (XXX.032.543-XX); Gedeon Gomes de Oliveira (XXX.871.362-XX); Georgenor de Sousa Franco Filho (XXX.695.402-XX); Gil Donald Guedes Feio (XXX.132.382-XX); Gilberto Cruz Silva (XXX.682.377-XX); Gilson Alves de Oliveira (XXX.583.269-XX); Gilson Neri dos Santos (XXX.407.377-XX); Gloria Maria Campos e Silva Rabelo (XXX.396.492-XX); Heloisa Nair Soares de Carvalho (XXX.724.278-XX); Henrique Barbosa de Pinho e Silva (XXX.201.507-XX); Henrique Belfort Valladao Filho (XXX.147.657-XX); Henrique Ferreira da Hora Junior (XXX.113.224-XX); Humberto Silva de Carvalho (XXX.643.152-XX); Iadir Feliciano Vieira (XXX.995.587-XX); Ieda Filomena da Silva Reis (XXX.057.776-XX); Iracilda Mateus Lima (XXX.693.112-XX); Isabel Cristina da Costa Benites (XXX.434.230-XX); Isleide Schwartz (XXX.046.468-XX); Ivanedio Ramos Botelho (XXX.953.396-XX); Ivani Pereira Machado (XXX.488.647-XX); Ivani da Silva Machado (XXX.986.607-XX); Ivone de Souza Santana (XXX.239.009-XX); Jandyra Maria Goncalves Reis (XXX.138.534-XX); Joana Vieira Galvao (XXX.700.242-XX); Joana de Almeida Fernandes (XXX.311.801-XX); Joao Batista Fernandes da Silva (XXX.219.562-XX); Joao Carlos Teixeira (XXX.769.607-XX); Joao Carlos de Souza (XXX.897.332-XX); Joao de Deus Rodrigues Durans (XXX.841.422-XX); Joaquim Jorge Faray Oliveira (XXX.071.573-XX); Joaquim de Matos Barreira (XXX.355.482-XX); Jorge Luiz Fonseca (XXX.390.757-XX); Jose Amir da Costa Dornelles (XXX.622.210-XX); Jose Bruno Lemes (XXX.276.981-XX); Jose Carlos Santos de Almada (XXX.474.442-XX); Jose Crispim Duarte (XXX.176.764-XX); Jose Erivando de Sousa (XXX.242.103-XX); Jose Estanislau do Amaral Souza Neto (XXX.412.748-XX); Jose Helio de Andrade Freitas (XXX.153.107-XX); Jose Luiz Fernandes do Espirito Santo (XXX.246.557-XX); Jose Petrucio de Azevedo (XXX.594.397-XX); Jose Sidronio Cardoso de Freitas (XXX.433.683-XX); Julio Cesar Stuart (XXX.841.049-XX); Juvenal Alves da Silva (XXX.226.974-XX); Kelson Ribeiro Cesar (XXX.555.794-XX); Kepler Jose Braun Guimaraes (XXX.532.622-XX); Laurita Hilário Vaz (XXX.909.901-XX); Lisie Soares Lobo (XXX.299.657-XX); Luciene Cristina Campos de Souza (XXX.962.787-XX); Luis Fernando de Souza (XXX.976.396-XX); Luiz Claudio Machado (XXX.186.587-XX); Luiz Paulo Rodrigues (XXX.609.777-XX); Luiz Paulo da Silva (XXX.126.206-XX); Luiz Ribeiro Alves (XXX.819.257-XX); Luzidete de Oliveira Raposo (XXX.953.155-XX); Magnonio Correa de Oliveira (XXX.372.705-XX); Manoel Claudino dos Santos (XXX.406.498-XX); Manoel Jocelim Barroso Magno (XXX.532.132-XX); Manoel de Araujo Matos (XXX.247.852-XX); Manoel de Jesus da Silva Vieira (XXX.608.351-XX); Marcia Barros de Carvalho e Silva (XXX.680.897-XX); Marcia Herszenhut (XXX.278.837-XX); Marco Antonio de Souza Martins (XXX.073.217-XX); Marco Cesar Moura Daniel (XXX.747.698-XX); Maria Adelia Assuncao (XXX.924.739-XX); Maria Aparecida Silva (XXX.692.992-XX); Maria Auriceli Lopes de Vasconcelos (XXX.147.631-XX); Maria Cecilia Deotti Casarotto (XXX.440.799-XX); Maria Helena Kittel Werlang (XXX.013.270-XX); Maria Ines Munhoz (XXX.869.168-XX); Maria Ioni Cardozo (XXX.707.369-XX); Maria Jose Alves Oliveira (XXX.933.757-XX); Maria Marta Peixoto Simoes (XXX.540.657-XX); Maria Perina Brito da Costa Rodrigues (XXX.623.672-XX); Maria Santissima de Sousa Passos (XXX.085.801-XX); Maria Souza Sampaio Filha (XXX.310.222-XX); Maria da Penha Bortone (XXX.160.872-XX); Maria de Fatima Abreu e Lemos (XXX.801.293-XX); Maria de Fatima Capistrano de Sousa (XXX.763.443-XX); Maria de Fatima Nascimento Adriano (XXX.345.224-XX); Maria de Fatima Viana da Costa (XXX.925.332-XX); Maria do Perpetuo Socorro Pereira Rodrigues (XXX.406.242-XX); Maria do Socorro Ferreira da Silva (XXX.787.331-XX); Marlene Machado de Abreu (XXX.267.643-XX); Marlene da Graca de Souza (XXX.394.757-XX); Mauricio Francisco Glasser Santi da Costa (XXX.229.868-XX); Miqueas Correa do Prado (XXX.783.911-XX); Neusamar Pinheiro da Silva Mello (XXX.625.882-XX); Nivalda de Fatima da Silva (XXX.518.312-XX); Noeli Terezinha de Oliveira Pretto (XXX.089.002-XX); Orlando Brito Lima (XXX.700.902-XX); Oscar Vieira Silva (XXX.201.687-XX); Oseias da Rocha Pombo (XXX.530.299-XX); Osmail da Costa Dias (XXX.928.232-XX); Osny Osorio Viana Aragao (XXX.154.575-XX); Paulo Cesar Ribeiro (XXX.572.197-XX); Paulo Cezar da Rocha (XXX.815.699-XX); Paulo Cezar de Oliveira (XXX.365.868-XX); Paulo Romel Pereira da Silva (XXX.255.192-XX); Paulo Sérgio Ferreira (XXX.176.351-XX); Paulo Tavares Xaves (XXX.189.044-XX); Pedro Cotta Rocha (XXX.193.886-XX); Pedro de Souza Dantas Junior (XXX.202.167-XX); Prentice Marques Veras Filho (XXX.223.182-XX); Raimundo Nonato Costa Lopes (XXX.060.332-XX); Raimundo Nonato Leal de Souza (XXX.875.702-XX); Ramon Ramos Moreira (XXX.203.196-XX); Raymundo Bruno (XXX.344.712-XX); Regina Celia Fonseca (XXX.505.957-XX); Regina Maria Cardoso (XXX.459.837-XX); Remi Gomes de Alcantara (XXX.560.044-XX); Rita de Cassia Teixeira Pinheiro (XXX.438.502-XX); Ronaldo Becker Brito (XXX.631.310-XX); Rosa Maria Vidal Pena (XXX.875.702-XX); Rose Mary Sales de Moraes (XXX.719.602-XX); Rosinadia dos Santos Soares (XXX.680.361-XX); Rozenilda Maria de Andrade (XXX.019.754-XX); Rubens de Lima Pereira (XXX.214.348-XX); Rute Policarpo de Resende (XXX.150.632-XX); Salesio de Melo (XXX.457.229-XX); Sandra Gomes dos Santos (XXX.210.967-XX); Sandra Mara Umada Espada (XXX.185.669-XX); Sandra Maria Araujo Sousa (XXX.730.483-XX); Sarita Maria Sala Martins (XXX.160.709-XX); Sergio Francisco de Souza (XXX.273.037-XX); Sergio Luiz Pereira (XXX.362.331-XX); Sergio de Azevedo (XXX.147.307-XX); Severino Joao de Melo (XXX.359.154-XX); Sonia Maria Crepaldi (XXX.581.658-XX); Sonia Regina da Silva Moraes (XXX.735.477-XX); Sonia Silva Rumbelsperger do Nascimento (XXX.593.077-XX); Tomaz Jose Ferreira da Rosa (XXX.242.770-XX); Valdemiro Antunes dos Santos (XXX.816.072-XX); Valdir Pereira Macedo (XXX.043.381-XX); Valtemira Lopes Souza Dias Paulino (XXX.543.572-XX); Vania Lima Rocha (XXX.295.531-XX); Vera Lucia Maria Pereira dos Santos (XXX.651.461-XX); Vicentina Guedes dos Santos (XXX.448.538-XX); Vilson da Silva (XXX.135.027-XX); Wagner Caetano de Souza (XXX.994.167-XX); Wanda de Oliveira Miranda (XXX.960.101-XX); Wilson Roberto de Sa (XXX.388.837-XX); Zozimo Augusto Brazao de Souza (XXX.491.112-XX); Zuleide Figueira Ramos de Santana (XXX.311.178-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Banco Central do Brasil; Comando da Aeronáutica; Controladoria-Geral da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério das Relações Exteriores; Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto); Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério Público do Trabalho; Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.